Tribunal: STF
Processo: AR 3006
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. DIREITO FUNDAMENTAL. CLÁUSULA PÉTREA. ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 535, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. DECISÃO SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO PRAZO BIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE TERMO INICIAL INDETERMINADO PARA O PRAZO DA RESCISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DENTRO DO PRAZO BIENAL. CONTAGEM DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA DECISÃO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado de Goiás objetivando a desconstituição de acórdão do Plenário do STF, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, com o seguinte teor:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 653. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERIDO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE” (RE 1.277.998 AgR - ED, DJe de 2/6/21) 



    Na exordial, preliminarmente, a fim de evidenciar a tempestividade do presente ajuizamento, o Estado autor alega que, diante da superveniência do julgamento do leading case aplicável ao caso, a saber, o RE 1.288.634 (tema 1172), a contagem do prazo para ajuizamento da ação rescisória deve ser feita na forma do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC. Destarte, o prazo decadencial de dois anos, na espécie, nem sequer teria se iniciado, pois não houve o trânsito em julgado do recurso extraordinário paradigma, responsável pela fixação da tese de repercussão apontada, que subsidia a rescisão pretendida.



    Relativamente ao pedido liminar, o perigo da demora residiria no fato de que o cumprimento do acórdão rescindendo, já iniciado na origem, conduziria a declínio patrimonial apto a gerar grande impacto negativo nas contas do ente estatal.



    No mérito, fundamenta sua pretensão no artigo 966, V, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, haver violação à literalidade do artigo 155, II, e 158, IV, da Constituição Federal, bem como à tese firmada no tema 1172, além de defender a inobservância da ratio fixada no Tema 653. 



    Alega que, ao aplicar incorretamente a tese 42 da repercussão geral, a decisão rescisória incorreria em vício de ausência de distinguishing. Isto porque não teria ocorrido arrecadação de ICMS sobre as parcelas financiadas pelos programas Fomentar e Produzir, de modo que deveria ter sido aplicada a interpretação estabelecida no julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), verbis:  



    “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais”.  



    Nesses termos, não haveria que se falar em divergência interpretativa que pudesse atrair a aplicação da Súmula 343 do STF, mas sim em existência de decisão nula de pleno direito, porquanto adotada em desconformidade ao que decidiu o STF, posteriormente, no Tema 1172. Ao final, requer a rescisão com fundamento na nulidade do acórdão rescindendo, porque não observada a necessária distinção do caso, na forma do art. 535, § 8º, do CPC, bem como a realização de novo julgamento da causa original, com a improcedência do pedido nela formulado, aplicando o entendimento firmado no julgamento do Tema 1172.



    O Município requerido apresentou contestação (docs. 8 e 30). Preliminarmente, impugna o valor da causa. Defende que o montante atribuído pelo Estado de Goiás deveria corresponder ao total do proveito econômico auferido na ação de origem, isto é, R$ 2.616.048,20 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil e quarenta e oito reais, e vinte centavos). Justifica o quantum mediante apresentação de cálculos atualizados (docs. 14 e 15), e informa que o montante apresentado é a soma do proveito econômico dos programas fomentar e produzir e protege, todos do Estado de Goiás.



    Quanto à tempestividade, afirma que o STF tem sinalizado acerca da inconstitucionalidade dos art. 535, § 8º, e 525, § 15º, do Código de Processo Civil, consoante se extrai das discussões presentes nos temas 100, 725, 881 e 885 da sistemática da repercussão geral. No caso concreto, como o acórdão rescindendo transitou em 29/06/2021, e a presente rescisória foi ajuizada apenas em 28/02/2024, aplicada recente jurisprudência do Supremo sobre a correta interpretação das referidas normas processuais, restou transcorrido tempo superior ao prazo decadencial bienal, restando configurada a decadência do direito de ação.



    No mérito, o Município narra que, em 22/12/2022, o STF julgou o mérito do RE 1288634 e modulou os efeitos da decisão em sede de embargos de declaração, de modo que:  



    “decisão relativa ao Tema nº 1172 alcançará tão apenas aqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do RE 1.288.634/GO. Quanto às ações alcançadas pela coisa julgada e que ainda não foram realizados os devidos repasses, caberá ao Estado de Goiás avaliar a conveniência e oportunidade para eventual ajuizamento de ação rescisória, ficando a seu cargo o ônus de demonstrar a superação de eventuais obstáculos de ordem jurídica, tais como os contidos nos Temas 136, 733, 881 e 885, Súmula 343, etc), e, de consequência, competirá ao Relator da ação rescisória a aferição de seu cabimento em sede do juízo rescindendo diante de eventual violação de precedente por ausência de subsunção (Tema 653) e/ou necessidade de distinção (Temas 42 e 1172)” 



    Destarte, aduz que esta Suprema Corte entendeu pela “inexistência de desobrigação imediata de repassar os valores provenientes das ações transitadas em julgado e ainda não pagos”, ficando resguardada, apenas, a possibilidade de o Estado de Goiás ajuizar a presente ação rescisória e comprovar seu eventual cabimento.



    Alega, ainda, o cabimento da aplicação da súmula 343 do STF. Isto porque ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda em época que inexistia entendimento firmado acerca da tese a ser aplicada ao caso, se a do Tema 42 ou a do Tema 653. Tanto que a pacificação da controvérsia exigiu sua submissão à sistemática da repercussão geral, com a criação do Tema 1.172. Destarte, em inexistindo interpretação teratológica, que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso.



    Ademais, a previsão do parágrafo 5º do art. 966 do CPC não se revela aplicável, pois a sistemática da repercussão geral, questão objeto dos presentes autos, não configura o requisito legalmente previsto. De modo diverso do caso sub examine, o referido parágrafo é restrito às decisões fundadas em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, não havendo qualquer diretriz legal específica em relação a decisões fundamentadas em teses de processos paradigmas julgados na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, tendo o acórdão rescindendo aplicado o Tema 42 da repercussão geral, não é possível a utilização de qualquer instrumento processual, nem mesmo rescisória, para rediscutir o enquadramento do caso ao Tema 653, mesmo com a posterior decisão contida no Tema 1172, diante da ausência de previsão legal. O §5º do art. 966 do CPC/2015 contempla apenas as hipóteses decididas em julgamentos repetitivos. A repercussão geral não é espécie do gênero “casos repetitivos”, consoante interpretação restritiva das ações rescisórias, utilizada para evitar insegurança jurídica.



    Igualmente, não seria aplicável o parágrafo 8º do art. 535 do CPC, visto que a ação rescisória prevista neste dispositivo é restrita à exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, e, nos presentes autos, tratou-se de obrigação de fazer. Portanto, defende seja julgada improcedente a pretensão rescisória. Ao final, discorre sobre a ausência dos requisitos para concessão da liminar pleiteada.



    Em nova petição, o Estado de Goiás reiterou o pedido de tutela provisória de urgência incidental para suspender o cumprimento de sentença nº 0373414-62.2013.8.09.0167 até o deslinde de mérito da presente ação rescisória (doc. 32).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se no sentido da improcedência da presente rescisória, consoante ementa a seguir transcrita:  



    “Ação Rescisória. Processo Civil. Programas Fomentar e Produzir. Súmula n. 343/STF. Não cabimento. Parecer pela improcedência.” (doc. 34)  



    É o relatório. DECIDO.  



    De início, vale ressaltar a relevância da coisa julgada, cuja observância, pela lei, é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição de 1988. Assim, foi erigida ao status de cláusula pétrea, considerando o disposto no artigo 60, § 4º, o qual determina que a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais não seja sequer objeto de deliberação.



    O eminente Professor Barbosa Moreira, com a maestria que lhe era peculiar, destacava a natureza jurídica da coisa julgada, observando que o trânsito em julgado consiste em seu marco temporal:  



    “O trânsito em julgado é, pois, fato que marca o início de uma situação jurídica nova, caracterizada pela existência da coisa julgada - formal ou material, conforme o caso. A consideração da coisa julgada como situação jurídica permite maior precisão na delimitação dos conceitos com que estamos lidando. Não há confundirres iudicata com auctoritas rei iudicatae. A coisa julgada não se identifica nem com a sentença trânsita em julgado, nem com o particular atributo (imutabilidade) de que ela se reveste, mas com a situação jurídica em que passa a existir após o trânsito em julgado. Ingressando em tal situação, a sentença adquire uma autoridade que - esta, sim - se traduz na resistência a subseqüentes tentativas de modificação do seu conteúdo. A expressão auctoritas rei iudicatae, e não res iudicata, portanto, é a que corresponde ao conceito de imutabilidade”.(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Coisa julgada e sua declaração. Direito Processual Civil - ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971).  



    Representando uma relativização desse direito, a ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas estritas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. As violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De toda sorte, no âmbito das causas de rescindibilidade, não se contempla a injustiça da decisão, que se purga com o trânsito em julgado da sentença.



    Em sendo a coisa julgada um direito fundamental do cidadão sob a ordem constitucional vigente, eventuais restrições a sua eficácia só podem ser admitidas se objetivarem a promoção de outros direitos fundamentais cujo âmbito de proteção se sobreponha em um dado caso concreto e se puderem ser justificadas à luz do postulado da proporcionalidade. São casos em que a decisão se solidifica com tamanho grau de imperfeição que se possibilita a sua revisão, excepcionando-se o objetivo de conferir estabilidade e segurança por meio da decisão transitada em julgado.



    Como visto, a própria existência da ação rescisória no sistema constitui uma restrição ou uma mitigação à coisa julgada, a qual, entretanto, se revela proporcional e, portanto, constitucional, visto que instituída para a correção de vícios gravíssimos, elencados nos incisos do art. 966 do CPC, e sujeita a prazo decadencial diminuto, de apenas dois anos, contados, como regra, a partir do trânsito em julgado da última decisão de mérito. 



    Sobre a contagem do prazo para propositura da rescisória, o Código de Processo Civil dispõe ser o prazo de dois anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida naquele processo, conforme o teor do seu artigo 975:   



    Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.



    § 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.



    § 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.



    § 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.



    A constitucionalidade da previsão legal das ações rescisórias em geral se deve ao fato de a lei estabelecer prazo relativamente reduzido para seu manejo (prazo bienal), o qual, considerada a gravidade dos vícios que pretende corrigir em um juízo de ponderação de valores contrapostos, não tem o condão de abalar sobremodo o compromisso de estabilidade e segurança encampados pela res judicata. Assim, ainda que a fixação desse prazo se insira no âmbito da política legislativa, a sua exiguidade compatibiliza essa ação com a garantia da coisa julgada.



    Ocorre que o artigo 535, § 8º, do Código de Processo Civil também dispõe sobre o prazo da rescisória. Esse dispositivo se insere nas regras sobre o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Nesta modalidade de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública pode alegar, entre outras matérias, a inexequibilidade do título ou da obrigação, nos termos do artigo 535, inciso III. 



    Para efeito de fixação da inexequibilidade, o parágrafo quinto também considera a  obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a  Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Neste caso, a decisão deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado, conforme artigo 535, § 7º, do Estatuto Processual. 



    Se a decisão do Supremo Tribunal Federal for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, o artigo 535, § 8º, estabelece uma regra especial de contagem do prazo, cujo termo inicial, em sua literalidade, seria o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Suprema Corte. É relevante proceder à leitura dos mencionados dispositivos:  



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...)



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    No caso concreto, o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 29/06/2021, enquanto a presente rescisória foi ajuizada apenas em 28/02/2024, de modo que transcorreram mais de dois anos. Sobre a contagem do prazo, a parte autora defende uma interpretação elastecida do artigo 535, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando que o prazo somente se iniciaria após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Cabe, então, analisar a tese de contagem do prazo desde a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 535, § 8º, do Código de Processo Civil, que, para a parte autora, não teria limitação no tempo.



    Em se adotando o entendimento do Estado requerente, o prazo nem mesmo teria se iniciado, considerando que a decisão proferida no RE 1.288.634, no qual se fixou a tese relativa ao Tema 1172, não havia transitado em julgado quando do protocolo da petição inicial desta ação rescisória. Assim, não estaria extinto o seu direito à rescisão.



    De início, em uma leitura acrítica do dispositivo, o prazo seria indeterminado, de modo que poderia haver a desconstituição da decisão com trânsito em julgado a qualquer tempo. A coisa julgada poderia ser rescindida quando sobreviesse decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo trânsito em julgado faria iniciar o prazo bienal de decadência da ação rescisória. 



     É importante ressaltar, ademais, que o texto normativo invocado não esclarece nem mesmo a decisão de qual órgão ou quais órgãos do Supremo Tribunal Federal poderia ensejar a impugnação com base na inconstitucionalidade e, após o trânsito em julgado da decisão exequenda, a propositura de ação rescisória. 



     A vagueza da norma infraconstitucional, neste ponto, ultrapassa o adequado e razoável para o fim a que se destina. Isto porque o dispositivo implica restrição ao direito fundamental de que a lei respeite a coisa julgada, como garantia de estabilidade e permanência da regulação dos direitos das partes, inclusive com a finalidade imanente de pacificação social.



     O artigo 535, § 8º, do Código de Processo Civil não define adequadamente (i) qual o órgão prolator da decisão no Supremo Tribunal Federal; (ii) quais as espécies de decisões em controle difuso seriam aptas a ensejar a rescisão; (iii) qual o limite máximo do prazo da ação rescisória fundada em decisão superveniente da Suprema Corte.



     Pelas razões expostas, deve-se consignar que a interpretação ampliada sobre o prazo da ação rescisória, tal como defendido na petição inicial, não se mostra compatível com a Constituição, que reconhece, como direito fundamental, que a lei deve respeitar a coisa julgada. Se fosse possível, a qualquer tempo, a propositura da rescisória em caso de superveniência, após o trânsito, de decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso ou concentrado, sobre o tema, essa situação se prolongaria indefinidamente no tempo e prejudicaria a segurança jurídica.



    Neste âmbito, não se pode olvidar que o valor da segurança jurídica é nuclear no Estado Democrático de Direito, por garantir previsibilidade aos cidadãos e empresas, de modo a planejarem e organizarem o seu âmbito de competência de acordo com as normas vigentes. A Constituição alberga esse princípio e, mais, nas palavras de Humberto Ávila, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Constituição de 1988 se traduz na própria segurança jurídica:  



    “Em outras palavras, a segurança jurídica decorre do próprio sistema constitucional como um todo. Vale dizer, um dos seus fundamentos não está contido na Constituição, ele é a própria Constituição. A segurança jurídica, em outro dizer ainda, não decorre apenas do que a Constituição prevê, mas também do modo como ela o faz. Usando metáforas já desgastadas pelo uso e pelo tempo, porém, ainda assim, portadoras de conservado poder explicativo, pode-se, de um lado, comparar o ordenamento jurídico a uma floresta, e as suas normas, às árvores; de outro, pode-se identificá-lo como um edifício, e as suas normas, com os seus pilares. Nessa linguagem metafórica, pode-se afirmar que a segurança jurídica não é apenas protegida pelas árvores, mas também pela própria floresta; não somente pelos pilares, mas igualmente pela própria arquitetura do edifício” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica. Entre Permanência, Mudança e Realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 200, grifou-se).



    Por isso, a existência de condição, que poderia se verificar indefinidamente no tempo, para iniciar o decurso do prazo decadencial vulnera exacerbadamente a garantia da coisa julgada. Consectariamente, viola a segurança jurídica. E a lei, inclusive o Código de Processo Civil, deve observar esses direitos, sem atingir o seu núcleo fundamental. Não pode, portanto, ensejar a sua flexibilização de forma desproporcional.



    A lei deve ser lida conforme a Constituição, não o oposto. Por isso, a garantia da coisa julgada deve nortear o legislador, com vistas a preservá-la, em atenção à consolidação das relações jurídicas no tempo. Na excepcionalidade de rescisão do julgado, os pressupostos e prazos funcionam, como sói acontecer, ao modo de balizas de contenção para que a rescisória não viole a segurança jurídica. Do contrário, tal qual a espada de Dâmocles, o indivíduo, apesar de ter uma decisão transitada em julgado em seu favor, viveria a constante insegurança de que a superveniência de decisão desta Suprema Corte poderia alterar a sua situação jurídica. A possibilidade de rescisão, frise-se, não teria sequer uma data para o seu fim. 



    Verifico que existe, a respeito, razoável divergência nesta Suprema Corte, a qual pode ser extraída do julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252, de minha Relatoria, sobre a constitucionalidade do artigo 535, § 8º, do Código de Processo Civil. Durante os debates dos Segundos Embargos de Declaração nos Terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 958.252, a questão ficou prejudicada, mas demonstrou que o tema não é pacífico nesta Corte, necessitando de análise mais detida.



     Esse ponto mereceu a devida atenção das processualistas Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição, as quais indicam que esse dispositivo, em sua literalidade, representa uma das exceções ao prazo bienal a contar do trânsito em julgado da decisão rescidenda:  



    “O prazo, nesse caso, começa a contar do Trânsito em julgado da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da Ação Declaratória de Constitucionalidade ou da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (arts. 535, § 8º, e 525, § 15). Como a Lei não fixa limite, parece-me correto entender-se, em nome da necessidade de segurança jurídica, que o limite de cinco anos também se aplica a essa hipótese.



    Mas há, contudo, entendimentos em outros sentidos.



    Para Nelson Nery, por exemplo, o prazo de dois anos começará a fluir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação de controle direto da constitucionalidade, desde, porém, que esse se dê dentro dos dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Assim, se a decisão rescindenda transitou em julgado em 30.06.2015 e a decisão proferida na ação de controle abstrato transitou em julgado em 30.06.2016, a parte terá dois anos a partir de então para propor a ação rescisória. Se, contudo, a decisão proferida no controle abstrato da constitucionalidade tiver transitado em julgado em 30.06.2018, o prazo para propositura da ação rescisória já terá expirado.



    A opinião retromencionada, como a nossa, não compromete a segurança jurídica, pois, também de acordo com ela, esse prazo não ficará sujeito à infinitude.” (ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querella nullitatis: semelhanças e diferenças. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).



     Nota-se que há grande divergência doutrinária, mas que a crítica comum a eminentes processualistas é que o prazo previsto em lei para a ação rescisória precisa de um termo a quo definido ou, ao menos, que seja delimitado com um prazo máximo, sob pena de vilipêndio à segurança jurídica.  Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explicitam a sua posição sobre a contagem do prazo do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil:



    “§ 8.º: 24. Ação rescisória como consequência da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF. Na hipótese de o STF proferir a decisão de inconstitucionalidade, cujo trânsito em julgado ocorrer depois de transitada em julgado a decisão que está sendo executada, a Fazenda Pública executada não poderá alegar a inexequibilidade do título nem a inexigibilidade da obrigação (CPC 535 III), em virtude do disposto no CPC 535 § 7.º. O texto ora comentado autoriza a rescindibilidade da sentença ou do acórdão exequendo (CPC 966 V), no prazo previsto para o exercício dessa pretensão rescisória – 2 anos (CPC 975 caput).



    • 25. Ação rescisória. Segurança jurídica. Contudo, determina o texto comentado que o dies a quo desse prazo seja o do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Haveria, portanto, dois prazos de rescisória? O prazo 1 – dois anos a contar do trânsito em julgado da própria sentença exequenda – e o prazo 2 – dois anos a contar do trânsito em julgado do acórdão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em que se funda a sentença exequenda? A pretensão rescisória extinta pela decadência não pode renascer pela decisão futura do STF. Saliente-se que a ADIn, por exemplo, não tem prazo de exercício previsto em lei, de sorte que se trata de pretensão perpétua, que pode ser ajuizada dois, cinco, dez, vinte anos depois da entrada em vigor da lei apontada inconstitucional. Por óbvio, a rescisória – instituto que se caracteriza como exceção à regra constitucional da intangibilidade da coisa julgada material (CF 5.º XXXVI), que, como exceção, deve ser interpretada restritivamente – não pode receber esse mesmo tratamento e nem as partes devem submeter-se à essa absoluta insegurança jurídica. Daí por que, extinta a pretensão rescisória pela decadência, não pode renascer pela superveniência de acórdão do STF que, quando proferido, já havia sido extinta a pretensão rescisória da Fazenda Pública. Entendimento diverso ofenderia o princípio constitucional da segurança jurídica e a garantia fundamental da intangibilidade da coisa julgada (CF 5.º XXXVI). Para que possa dar-se como constitucional, o dies a quo fixado no texto normativo sob comentário deve ser interpretado conforme a Constituição. Assim, somente pode ser iniciado o prazo da rescisória a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, se ainda não tiver sido extinta a pretensão rescisória cujo prazo tenha-se iniciado do trânsito em julgado da decisão exequenda. Em outras palavras, o que o texto comentado autoriza é uma espécie de alargamento do prazo da rescisória que está em curso” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 22. ed. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, grifou-se).  



    Considerando a vagueza da norma e a necessidade de respeito à segurança jurídica, é possível a sua interpretação conforme a Constituição. O dispositivo deve ser compreendido de maneira a limitar a possibilidade de propositura de ação rescisória, com fulcro na inconstitucionalidade do título, exigindo-se que a decisão superveniente, em controle concentrado ou difuso, sobrevenha durante o prazo bienal. 



    Sobrevindo decisão da Suprema Corte antes de escoado um biênio desde o trânsito em julgado da decisão rescindenda, conta-se a partir de seu trânsito em julgado o prazo decadencial de dois anos. Assim, compatibiliza-se o texto aprovado pelo Legislativo com a Constituição da República, sem sacrificar a garantia da coisa julgada e mantendo-se hígido o dispositivo do Código de Processo Civil. 



    In casu, verifico que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 29/06/2021, enquanto a presente rescisória foi ajuizada em 28/02/2024. Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda não transitada em julgado, sobre o tema, durante o prazo bienal. Por isso, ainda que não acolhida a forma de cálculo defendida pelo autor, afasto a decadência no caso concreto e passo à análise do mérito. 



    Em apertada síntese, pode-se traduzir a resolução da presente lide nos seguintes termos: saber se a tese do Tema 1.172 da sistemática da repercussão geral, considerando-se também as teses firmadas nos Temas 653 e 42, representa entendimento aplicável à época da decisão rescindenda. Desse modo, a depender dessa conclusão, será possível verificar a aplicabilidade ou não ao caso da vedação da Súmula 343 desta Suprema Corte e do entendimento firmado no Tema 136 da sistemática da repercussão geral.



    Em análise detida dos autos, verifico não haver o preenchimento dos pressupostos necessários para a rescisão. O caso cuida de decisão sobre o repasse de quota